Tribunal: TJBA
Processo: 8007305-71.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007305-71.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: M. M. TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CHRISTIANO LEMOS FERREIRA

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. EXPLOSÕES DE ROCHA. VIZINHOS. DANO MATERIAL E MORAL. NEXO CAUSAL. PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilidade civil se caracteriza com a coexistência de três requisitos: conduta dolosa ou culposa do agente, dano e nexo de causalidade.

II – O deferimento da inversão do ônus da prova, não exime o autor de instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição do direito alegado.

III – A falta de demonstração de que a atividade econômica desenvolvida pela Apelada, de explosões de rochas, tenha causado dano no imóvel da parte Apelante, bem como dano de ordem moral, imperiosa é a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 8007305-71.2019.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelante
BRUNA SANTOS BARRETO e como
Apelada
a

M. M. TERRAPLANAGEM LTDA – EPP.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora